Tribunal: TJES
Processo: 5004764-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004764-76.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

AGRAVADO: DOMAINE DU BONTEMPS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL PASSIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - A tese vertida pela Agravante visando a sucessão processual da pessoa jurídica pelos seus sócios, nos termos em que amparada pela jurisprudência do STJ, não se aplica à realidade do caso presente.

II - Segundo o STJ, "A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial." (REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.)

III - A incidência da tese de “sucessão da pessoa jurídica pelos sócios” não tem a aplicação direta e indiscriminada pretendida pelo Agravante, ao contrário, possui condições manifestas, entre elas, a inauguração de procedimento próprio e, como não poderia deixar de ser, a sujeição ao devido processo legal com o imprescindível contraditório dos sócios, o que não decorre dos termos da pretensão da Agravante.

V - Agravo conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004764-76.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

AGRAVADO: DOMAINE DU BONTEMPS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

VICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

interpõe agravo de instrumento face a decisão que, em sede de cumprimento de sentença movido face a
DOMAINE DU BONTEMPS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

indeferiu seu pedido de “sucessão processual passiva” visando a inclusão no polo passivo dos sócios
Beatriz Lobo Gonçalves Gomes

e
Péricles Santos Gomes.

Aduz, em suma, a Recorrente que a pessoa jurídica devedora se encontra inapta junto à Receita Federal, portanto inoperante. Afirma que o encerramento das atividades da empresa equivale à morte da pessoa natural, tornando possível a sucessão processual da pessoa jurídica pelos seus sócios, por aplicação do artigo 110 do Código de Processo Civil, aliado à regra do artigo 1.080 do Código Civil.

O recurso fora recebido no efeito meramente devolutivo.

Ausentes as contrarrazões.

Conforme asseverei em minha manifestação inicial nestes autos, a análise do caso concreto e o cotejo da jurisprudência aplicável à espécie, revela inexistir razão fática ou jurídica a permitir dissentir das razões vertidas pelo Juízo
a quo
.

Ocorre que a tese vertida pela Agravante visando a sucessão processual da pessoa jurídica pelos seus sócios, nos termos em que amparada pela jurisprudência do STJ, não se aplica à realidade do caso presente.

Na concretude do caso presente, pretende a Agravante que, diante da inoperância e da condição de “inapta” da empresa Agravada, decorrente de sua irregularidade frente a Receita Federal,
seus sócios venham a ser incluídos no polo passivo da ação, em uma espécie de analogia entre a “extinção” da pessoa jurídica e a morte da pessoa natural, à luz do artigo 110 do CPC e 1.080, do CC.

Art. 110
, CPC
.

Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.

Art. 1.080
, CC
.

As deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as aprovaram.

A tese encontra certo amparo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, contudo, elenca algumas condições a tanto, nas quais não de enquadram o caso dos autos.

Vejamos o seguinte precedente, eis que elucidativo quanto ao tema:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato.

2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios.

3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que
o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios.

4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial
.

5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.)

Para melhor compreensão da tese e distinção em relação ao caso dos autos, entendo pertinente trazer à colação trechos do voto condutor do referido acórdão, que melhor explicitam a matéria, tornando-a mais compreensível:

"(...)
Apenas na hipótese em que a sociedade liquidada tenha resultado em

patrimônio líquido positivo, com sua liquidação e efetiva distribuição entre os sócios, seria possível a

sucessão da empresa.

De fato, ao serem desvinculadas da pessoa, as obrigações têm sua garantia geral de adimplemento no patrimônio pessoal do devedor, de forma que o patrimônio de terceiros somente poderá ser alcançado em casos legal ou contratualmente previstos.
Portanto, mesmo no caso de

extinção da pessoa, seja ela natural ou jurídica, é o patrimônio remanescente que deverá suportar o

cumprimento das obrigações existentes à data da abertura da sucessão, in casu, da extinção da

sociedade.

(...) é certo que a separação entre patrimônio e interesses dos sócios e da sociedade comporta uma gradação, de modo que
não se pode simplificar o tratamento das obrigações

societárias à mera analogia com a pessoa natural.

Como bem enfatizam Fábio Konder Comparato e Calixto Salomão Filho, a autonomia patrimonial é “mais acusada nas sociedades anônimas, em que o acionista não responde pelos débitos sociais, apresenta-se, ao contrário, mais atenuada naqueles tipos societários em que uma categoria de sócios, ou todos eles, respondem pelas dívidas da sociedade” (O poder de controle na sociedade anônima. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 352)

(...)

Assim, a sucessão processual de empresa dissolvida somente será cabível

contra os

sócios ilimitadamente responsáveis ou, quando não houverem,

contra os demais sócios, PORÉM, LIMITADAMENTE AO ATIVO POR ELES PARTILHADOS EM RAZÃO DA LIQUIDAÇÃO SOCIETÁRIA. ESSA APURAÇÃO DEVERÁ SER EFETIVADA POR MEIO DO PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito privado. 6ª ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2009, v. 2, p. 282), procedimento este previsto nos arts. 1.055 e seguintes do Código de Processo Civil então vigente (atualmente, disciplinado nos arts. 687 a 692), NO QUAL SE EXIGE A CITAÇÃO DOS REQUERIDOS E A OPORTUNIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ANTES DA DECISÃO DE DEFERIMENTO DA SUCESSÃO.

(Grifei).

Portanto, a incidência da tese de “sucessão da pessoa jurídica pelos sócios”
não tem a aplicação direta e indiscriminada pretendida pelo Agravante, ao contrário, possui condições manifestas, entre elas, a inauguração de procedimento próprio e, como não poderia deixar de ser, a sujeição ao devido processo legal com o imprescindível contraditório dos sócios, o que não decorre dos termos da pretensão da Agravante.

Desta feita, pautada que está na orientação interpretativa do STJ, a decisão recorrida não comporta dissenso.

Logo, conheço e
NEGO PROVIMENT
O
ao presente recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)